Tribunal: TJBA
Processo: 8012457-39.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8012457-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: HENRIQUE SANTOS SILVA e outros Advogado(s): GABRIELA BRUNY COSTA DE MATOS IMPETRADO: 1a Vara Criminal de Porto Seguro Advogado(s): I/J ACÓRDÃO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 33 DA LEI N.º 11.343/2006, C/C ARTIGO 148, §1º, INCISO IV E ARTIGO 150, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 15 E 16, CAPUT E §1º, INCISO IV DA LEI 10.826/2003. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DE HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA FLAGRANTE A SUBSIDIAR POSSÍVEL CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INDICATIVO DE QUE A ABORDAGEM AO PACIENTE OCORRÉU INCLUSIVE EM VIA PÚBLICA, APÓS TENTATIVA DE FUGA. TESE DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. MOTIVAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL IDÔNEA E INSINDICÁVEL NOS ESTREITOS LIMITES DO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE DELINEOU ELEMENTOS CONCRETOS E APTOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. PACIENTE QUE MANTINHA SOB GUARDA CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE DE NATUREZA DIVERSA, A SABER: 405,00G (QUATROCENTOS E CINCO GRAMAS) DE MACONHA; 53,8G (CINQUENTA E TRÊS GRAMAS E OITO CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA, 23 (VINTE E TRÊS) MUNIÇÕES CALIBRE 9MM , UMA PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA, DA MARCA ISRAELENSE BUL ARMORY, MODELO CHEROKEE, DE CALIBRE 9MM E NUMERAÇÃO SUPRIMIDA POR ABRASÃO; E 02 (DOIS) CARREGADORES, ALÉM DA GRAVE CONDUTA DE MANTER UMA ADOLESCENTE COMO REFÉM. MEDIDA EXTREMA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, DENTRO DOS LIMITES LEGAIS DOS ARTIGOS 282 E 312, AMBOS DO CPP, COM O OBJETIVO DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES, POR SI SÓS, PARA REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA ESTEIRA, DENEGADO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8012457-39.2025.8.05.0000, impetrado pela Advogada Gabriela Bruny Costa Matos (OAB/BA n.º 73.760), em favor de HENRIQUE SANTOS SILVA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER em parte e, nessa extensão, DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora